Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Protesto. Não comprovação de justa causa para a emissão dos títulos. Ausência de lastro. Procedência do pedido de inexigibilidade dos títulos e improcedência do pedido condenatório formulado na reconvenção. Sentença mantida.
Dano moral presumido. Desnecessidade de prova. Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Protesto. Não comprovação de justa causa para a emissão dos títulos. Ausência de lastro. Procedência do pedido de inexigibilidade dos títulos e improcedência do pedido condenatório formulado na reconvenção. Sentença mantida.
Dano moral presumido. Desnecessidade de prova. Possibilidade de reparação à pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.